Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DETERMINADA NA SENTENÇA. COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA.
O título executivo fixou sucumbência recíproca em igual proporção, impondo a cada parte o pagamento dos seus respectivos patronos, o que revela a ilegitimidade da exequente para persecução executiva de honorários sucumbenciais, tendo em vista que não é advogada do executado.